Tribunal: TJMT
Processo: 1043101-61.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043101-61.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[A. J. DOS SANTOS OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 22.638.286/0001-78 (APELANTE), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), ADRIANO JUCINEY DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 695.770.801-20 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. SISTEMA PRICE. CUMULAÇÃO DE JUROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução de título extrajudicial, nos quais se alegava excesso de execução, abusividade de juros remuneratórios, capitalização irregular e utilização indevida do sistema Price de amortização.

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios praticada configura abusividade; (ii) saber se a capitalização mensal de juros foi validamente pactuada; (iii) saber se o sistema Price de amortização pode ser aplicado aos juros remuneratórios; (iv) saber se é possível a cumulação de juros remuneratórios com moratórios no período de inadimplemento.

III. Razões de decidir:

3. A mera comparação entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não é suficiente para caracterizar abusividade, sendo necessária análise das peculiaridades do caso concreto, incluindo custo de captação, spread da operação e risco de crédito.

4. A capitalização mensal de juros é válida quando há previsão contratual de taxa anual superior ao duodcuplo da mensal, dispensando cláusula expressa com o termo "capitalização", conforme Súmulas 539 e 541 do STJ.

5. O sistema Price de amortização é admissível para juros remuneratórios quando há expressa pactuação da capitalização mensal, sendo vedada sua aplicação apenas aos juros moratórios.

6. É possível a cumulação de juros remuneratórios com moratórios no período de inadimplência, sendo vedada apenas a cumulação com comisso de permanência.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A abusividade de juros remuneratórios em contratos bancários não se caracteriza pela simples comparação com a taxa média de mercado, exigindo análise das peculiaridades do caso concreto. 2. A capitalização mensal de juros é válida quando há previsão de taxa anual superior ao duodcuplo da mensal, dispensando cláusula expressa. 3. O sistema Price é admissível para juros remuneratórios quando pactuada a capitalização mensal. 4. É possível a cumulação de juros remuneratórios com moratórios, vedada apenas com comissão de permanência."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por A J DOS SANTOS OLIVEIRA EIRELI – ME e ADRIANO JUCINEY DOS SANTOS OLIVEIRA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução, registrados sob o nº 1043101-61.2023.8.11.0041, ajuizados em desfavor da COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT, que julgou improcedentes os embargos à execução.

Os embargantes alegaram excesso de execução, sustentando cobrança excessiva, capitalização irregular de juros e encargos abusivos no contrato exequendo. Apresentaram laudo técnico contábil para demonstrar as supostas ilegalidades. A embargada impugnou todos os pontos arguidos, defendendo a regularidade da cobrança.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os embargos, fundamentando que a taxa de juros praticada não se mostrava abusiva, sendo legal a capitalização mensal com base nas Súmulas 539 e 541 do STJ. Reconheceu a legalidade do sistema Price para juros remuneratórios e validou a cumulação de juros remuneratórios com moratórios no período de inadimplemento. Condenou os embargantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Os apelantes sustentam que o juízo desconsiderou o laudo contábil apresentado e que houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia judicial. Alegam que a capitalização mensal exige pactuação clara e expressa, postulando a descaracterização da mora e requerendo efeito suspensivo ao recurso.

Requerem o conhecimento e provimento da presente apelação, com a consequente reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
; o acolhimento integral dos embargos à execução, com o reconhecimento: da existência de excesso de execução no valor cobrado; da ilegalidade na cobrança de encargos financeiros, notadamente a capitalização de juros não pactuada de forma clara e expressa; da necessidade de adequação do contrato aos parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes, especialmente no que tange à limitação de juros e encargos; da descaracterização da mora em virtude das ilegalidades constatadas, afastando-se a incidência de juros moratórios, multa e demais penalidades contratuais abusivas; da restituição dos valores pagos indevidamente, acrescidos de correção monetária e juros legais; da condenação do Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos da lei.

Contrarrazões. (id. 296843595)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução de título extrajudicial fundado em Cédula de Crédito Bancário.

Alegam os Apelantes que a sentença desconsiderou o laudo técnico contábil apresentado, que demonstraria excesso de execução decorrente de capitalização irregular de juros, aplicação de taxa superior à média do BACEN, uso indevido da Tabela Price e cumulação abusiva de encargos moratórios, requerendo a reforma integral da decisão para reconhecimento das ilegalidades apontadas e descaracterização da mora.

Já a parte Apelada defende que a sentença está em consonância com a legislação e jurisprudência dominante, tendo analisado adequadamente todas as questões suscitadas pelos embargantes, concluindo pela regularidade da cobrança e legalidade dos encargos contratuais aplicados.

Pois bem.
O recurso não comporta acolhimento.

A análise detida dos autos revela que a sentença recorrida examinou com profundidade e acerto técnico todas as questões controvertidas suscitadas pelos embargantes, aplicando corretamente o direito ao caso concreto em perfeita harmonia com o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores.

Inicialmente, cumpre destacar que a Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, conforme estabelece o Tema Repetitivo 576 do Superior Tribunal de Justiça, que firmou a tese de que "

A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em contacorrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial." A planilha discriminada do débito foi devidamente juntada aos autos da execução principal, conforme registrado na sentença, afastando qualquer alegação de ausência de demonstrativo adequado.

No que concerne à capitalização de juros, verifica-se que a sentença aplicou corretamente as Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça. A Súmula 539 estabelece que "

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada.." Por sua vez, a Súmula 541 dispõe que "

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." A análise dos contratos anexados aos autos demonstra a expressa previsão da capitalização através da indicação de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, atendendo plenamente aos requisitos jurisprudenciais para sua validade.

Quanto à alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a mera comparação com a taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade. A Súmula 382 do STJ estabelece que "

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade." O Tema Repetitivo 27 do mesmo Tribunal firmou entendimento de que "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto." No caso dos autos, não restou demonstrada de forma cabal a alegada abusividade, sendo insuficiente o simples cotejo com a taxa média do BACEN, conforme reiteradamente decidido pela Corte Superior.

A utilização da Tabela Price para amortização dos juros remuneratórios não configura ilegalidade quando há expressa pactuação da capitalização mensal, como ocorre na espécie. A jurisprudência consolidada reconhece a legitimidade deste sistema de amortização para juros remuneratórios, sendo vedada sua aplicação apenas aos juros moratórios. A taxa final de juros pactuada representa a remuneração do capital utilizado e considera todo o custo da operação, incluindo despesas operacionais, administrativas, tributárias, custo de captação, taxas de risco e margem de lucro da instituição financeira.

Relativamente à cumulação de juros remuneratórios com moratórios, verifica-se que tal prática é expressamente admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo vedada apenas a cumulação desses encargos com a comisso de permanência, nos termos da Súmula 472 do STJ. Os juros remuneratórios representam o custo do dinheiro emprestado, enquanto os juros moratórios constituem penalidade pelo atraso no pagamento, possuindo naturezas distintas que autorizam sua cobrança cumulativa no período de inadimplência.

O laudo técnico contábil apresentado pelos embargantes, embora elaborado por profissional habilitado, constitui prova unilateral que não vincula o juízo, especialmente quando contraria o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria. A complexidade dos cálculos não afasta a aplicação dos precedentes dos Tribunais Superiores, que já pacificaram as questões aqui debatidas. A sentença fundamentou adequadamente a desnecessidade de perícia judicial, tratando-se de matéria eminentemente de direito que dispensa dilação probatória adicional.

No tocante à alegada descaracterização da mora, o Tema Repetitivo 28 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora." Contudo, no caso em análise, não restou demonstrada qualquer abusividade nos encargos contratuais, mantendo-se íntegra a caracterização da mora do devedor e a consequente legitimidade da cobrança dos consectários dela decorrentes.

A sentença recorrida analisou minuciosamente cada ponto controvertido, aplicando corretamente a legislação e a jurisprudência dominante, não se limitando a argumentos genéricos, mas enfrentando especificamente as teses sustentadas pelos embargantes à luz dos precedentes consolidados pelos Tribunais Superiores. A fundamentação apresentada revela análise técnica aprofundada e contextualizada, em estrita observância aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter íntegra a sentença recorrida que julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a regularidade do título executivo e a legitimidade dos encargos contratuais aplicados.

Majoro os honorários recursais previsto no art. 85, § 11, do CPC em 2% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025